Tribunal: TJPA
Processo: 0000690-69.2010.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000690-69.2010.8.14.0048

APELANTE: ANTONIO SERGIO VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. lesão corporal seguida de morte. prescrição da pretensão punitiva intercorrente. extinção da punibilidade. análise de ofício

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal, por ter desferido golpe de faca durante discussão, resultando na morte da vítima horas depois.

2.Defesa requereu absolvição por legítima defesa ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, transcorrido o prazo legal sem marco interruptivo válido, configura-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma intercorrente, nos termos da legislação penal vigente.

iii. razões de decidir

4. Verificada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva intercorrente, nos termos dos arts. 107, IV; 109, III; 115 e 117 do Código Penal, considerando que entre o recebimento da denúncia (12/05/2010) e a publicação da sentença (29/01/2019) transcorreu período superior ao prazo legal de 6 anos, reduzido pela metade em razão da menoridade do réu à época do fato.

5. A prescrição penal é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

iv. dispositivo e tese

6. Apelação criminal conhecida. Extinção da punibilidade reconhecida de ofício. Mérito prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva, inclusive na modalidade intercorrente, pode ser reconhecida de ofício, quando configurada pelo transcurso do prazo legal sem marco interruptivo válido, nos termos da legislação penal. 2. O prazo prescricional é reduzido pela metade quando o réu era menor de 21 anos na data do fato (CP, art. 115).

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 107, IV; 109, III; 115; 117, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 798.579/SP, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23/03/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.363/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, de ofício, reconhecer e declarar a prescrição da pretensão punitiva do réu, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
14
de
agosto
de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANTÔNIO SÉRGIO VIEIRA DA SILVA em face da sentença proferida em
29/01/2019
(ID 25785920), pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 3º, do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto.

Segundo a peça acusatória, no dia 13/04/2010, por volta das 22h30min, o apelante, durante discussão e luta corporal com JOSÉ VANDERLEI DE NAZARÉ, desferiu uma facada na vítima, a qual veio a óbito horas depois em decorrência do ferimento.

A denúncia foi recebida em 12/05/2010
(ID 25785910).

A sentença condenatória foi publicada em 29/01/2019
.

Em
razões
recursais (ID 25785921), o apelante postula a sua
absolvição
, sob o fundamento de que agiu em
legítima defesa
, conforme art. 25 do Código Penal. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, especialmente com a
exclusão
da valoração negativa da
circunstância judicial
atinente às
“circunstâncias do crime
”, com fixação da pena no mínimo legal.

Em
contrarrazões
(ID 25785923), o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso.

Nesta superior instância, a D. Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento se manifesta:
“pelo CONHECIMENTO do apelo manejado em favor de Antônio Sérgio Vieira da Silva; pelo reconhecimento, de ofício, por essa Corte de Justiça, da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa; e, caso ultrapassado pelo PARCIAL PROVIMENTO, apenas no tocante à reanálise da dosimetria da pena. ”
(Textual) (ID 26296117).

O feito veio à minha relatoria, concluso, em 22/04/2025.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos processuais e de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, em linhas gerais, ao pedido da defesa de absolvição do recorrente Antônio Sergio Vieira da Silva por alega legítima defesa ou, subsidiariamente, ao redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo.

Ocorre que, antes mesmo da apreciação do mérito recursal,
impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu
pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua forma intercorrente
, nos termos dos arts. 107, IV; 109, III; 115 e 117, todos do Código Penal.

Com efeito, a denúncia foi recebida em
12/05/2010
(ID 25785910), e a sentença condenatória foi publicada apenas em
29/01/2019
(ID 25785920), ou seja, após o transcurso de
mais
de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses entre um marco interruptivo e outro.

A sentença condenou Antônio Sergio à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de
lesão corporal seguida de morte
(art. 129, §3º, do Código Penal).

Nos termos do
art. 109, inciso III, do Código Penal
, a prescrição, neste caso, ocorre em
12 (doze) anos
. Todavia, conforme comprovado nos autos (Documento de identidade ID 25785908), à época do fato (13/04/2010), o réu era
menor de 21 (vinte e um) anos
, já que nasceu em 13/08/1990, fato que atrai a incidência do
art. 115 do Código Penal
, o qual determina que:

Art. 115 – São reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Sendo assim, o prazo prescricional aplicável ao presente caso é de
6 (seis) anos
, já que reduzido à metade.

A menoridade penal do réu, embora não tenha sido reconhecida pelo juízo de origem, nem tampouco arguida em sede de recurso de apelação, deve ser reconhecida, uma vez que resta comprovada de forma irrefutável.

Portanto, entre o
recebimento da denúncia (12/05/2010)
e a
sentença condenatória (29/01/2019)
, ultrapassou-se, com larga margem, o prazo prescricional de
06 (seis) anos
, não havendo causas interruptivas reconhecíveis nesse intervalo, à exceção do próprio recebimento da denúncia, que inaugura o marco interruptivo (art. 117, I, do CP).

Dessa forma, verifica-se, de ofício, a
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade intercorrente, a partir do marco interruptivo do recebimento da denúncia, sem que tenha havido nova causa de interrupção dentro do prazo legal reduzido.

Impende observar que o reconhecimento da prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, como expressamente dispõe a jurisprudência consolidada:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, visando à reconsideração da decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ.

3. A questão também envolve a análise da prescrição da pretensão punitiva, que pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática foi mantida, pois o agravo regimental não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.

5. Constatou-se flagrante ilegalidade, autorizando a concessão de habeas corpus, de ofício, para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

6. A prescrição da pretensão punitiva foi reconhecida com base no art. 107, IV, c/c 109, V, do Código Penal, considerando o lapso temporal superior ao exigido para a extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício.

Teses de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ
. 2. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, IV; Código de Processo Penal, art. 61.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/3/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.848.593/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 9/4/2025. (AgRg no AREsp n. 2.613.363/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)”

Ante o exposto
, nos termos dos arts. 107, IV; 109, III; 115; e 117, todos do Código Penal,
reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade de ANTÔNIO SERGIO VIEIRA DA SILVA pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade intercorrente, e, por conseguinte,
julgo prejudicado o exame do mérito recursal.

É o voto.

Belém (PA), 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025